Tribunal: TJDFT
Processo: 0721649-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721649-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL EDSON DE LIMA APELADO: DALTRO NORONHA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de concessão de justiça gratuita (ID 40134212), interposta por MANOEL EDSON DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de embargos de terceiro n. 0721649-39.2022.8.07.0001, indeferiu a petição inicial (ID 40133258), com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c o art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito. Registre-se que o pedido de concessão de justiça gratuita não é inédito e já foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, haja vista a ausência de comprovação acerca da situação financeira do Apelante, conforme decisão de (ID. 40133254), contra a qual não foi interposto agravo de instrumento (ID 40133256). O recurso de apelação veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que seria admitida apenas no caso de ter sido conferido à parte o benefício da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. O apelante foi intimado para demonstrar o preparo, nos termos do despacho (ID 40597273), porém, não se manifestou nos autos (ID 41216879). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove, como foi o caso dos autos, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pela parte Apelante. O Recorrente teve oportunidades de comprovar a sua hipossuficiência, entretanto, ficou inerte e não atendeu ao comando judicial de recolhimento das custas. Ademais, o art.1.007, § 5o, do CPC, estabelece que: § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, o pagamento suficiente do preparo, ocasionando a deserção. Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022 15:34:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador